Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746311-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. H. P. D. S., M. S. P. D. S., VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS APELADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS, ARYANE PONCADILHA RAMOS D E S P A C H O Regularizada a representação processual da apelada, o feito poderá ter seguimento. À Secretaria para a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, dado o requerimento de sustentação oral deduzido no ID 57567898) e ratificado pelo novo patrono da parte recorrida (ID 58849180). Intimem-se as partes e o Ministério Público. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator